Tribunal: TJES
Processo: 5000098-08.2020.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-08.2020.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALFREDO FRAISLEBEN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000098-08.2020.8.08.0063

EMBARGANTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:

ALFREDO FRAISLEBEN

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EXIGIDOS POR LEI. BASE DE CÁLCULOS DE HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA. AUSÊNCIA DE LACUNA NA LEI 9099/95. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id 7245205) que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento nos termos do voto do relator.

A EDP opôs embargos no ID 7298037 que o referido Acórdão incorreu em contradição visto que o recurso inominado já havia sido julgado no Acórdão de ID 6831787, porém fora oposto embargos de declaração para que fosse determinada a base de cálculos de honorários sobre o proveito econômico.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

compreendo que assiste parcial razão ao embargante. Pois no Acórdão de ID 7245205 houve a reapreciação do recurso, tendo por conclusão o que restou julgado no Acórdão de ID 6831787. Assim, dou provimento aos embargos apenas para tornar sem efeito o Acórdão de ID 7245205, ante a sua patente duplicidade nos autos, devendo o Acórdão de ID 6831787 ser considerado como válido.

Quanto à base de cálculo dos honorários passo a análise.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum
pelo acórdão que julgou o Recurso inominado, sendo confirmado pelo Acórdão.

Assim, em respeito aos ditames e especialidade da Lei 9.099/95 nesses casos a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação ou, não havendo, o valor da causa corrigido.

Isto porque o artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que “[...] em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Pela análise do referido Acórdão houve a condenação em honorários com a base de cálculo sendo a condenação o que não merece ser mantido, tendo em vista que apenas houve determinação da obrigação de fazer. Desta forma dou provimento para corrigir o erro material nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LEIA-SE:

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento para corrigir o erro material e contradição nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)